Tribunal: TJDFT
Processo: 0743179-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR/APELADO. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO COM EFEITOS EX NUNC. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO 4.790/2020 - BACEN. NÃO INCIDÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 1.085. STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AO BANCO MUTUANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 2.1 O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. 2.2 Inapta a prova documental reunida aos autos pelo autor/apelado para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família porque existentes nos autos indícios de capacidade financeira do autor postulante de gratuidade de justiça. Caso concreto que torna imperativa a revogação da benesse antes concedida ao apelado, com ressalva de não retroação dos efeitos da revogação do benefício. Impugnação acolhida.
3. Estabelece o art. 292, II, do CPC, que o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3.1 Caso concreto no qual o apelado propôs ação judicial para compelir o apelante a cancelar autorização de débitos de empréstimos contraídos em sua conta corrente/salário. O valor dos contratos representa quantia indicativa do provimento judicial a ser concedido ao demandante pela decisão judicial de mérito que o favoreça. Impugnação rejeitada.
4. Em se tratando de mutuário que regularmente ajustou o desconto em conta corrente bancária de prestações devidas por empréstimos por ele contratados, evidente que a disciplina instituída pelo Conselho Monetário Nacional/Banco Central do Brasil na Resolução n. 4.790/2020, para autorização de débito e cancelamento desta, não concede licença ao consumidor para deixar de cumprir os compromissos negociais a que espontaneamente se vinculou. Está o apelado obrigado a adimplir as prestações que ajustou em pagamento do empréstimo bancário que tomou ao banco apelante em condições mais favoráveis tendo em vista a forma de pagamento ajustada. Assim não identifico ilicitude na conduta do apelante, que tem direito, como credor, a receber as prestações, na forma ajustada, pelo empréstimo que concedeu ao autor.
5. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
7. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. 7.1. No caso dos autos, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária manutenção do contratado.
8. Recurso parcialmente conhecido, na extensão conhecida, parcialmente provido. Honorários redistribuídos.